Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do arts. 487, II, 771, parágrafo único, e 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão executiva em razão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades de associação, dívida líquida prevista em instrumento particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
5. O prazo da prescrição intercorrente, que observa o mesmo prazo prescricional da pretensão (art. 206-A do CC e enunciado da súmula n. 150 do STF), iniciou-se em 31/7/2021, ao término do período de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC. Assim, ainda não ocorreu o decurso do prazo de cinco anos atinente à prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.